Tribunal: TCU
Processo: 033.933/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8993/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta prestação de contas relativa ao exercício de 2011 da Fundação Banco do Brasil. Considerando que, por meio do Acórdão 2551/2018-TCU-Plenário , esta Corte retirou a Fundação Banco do Brasil do rol de entidades obrigadas a prestar contas ao Tribunal de Contas da União; os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, V, ' a ', e 212 do RITCU, ACORDAM em arquivar estes autos, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em enviar cópia desta deliberação à Fundação Banco do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.933/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: André Grangeiro Botelho (XXX.313.621-XX); Cil Farney Machado de Oliveira (XXX.007.876-XX); Dênis Corrêa (XXX.382.988-XX); Eder Marcelo de Melo (XXX.037.116-XX); Eliseno Tadeu de Almeida (XXX.736.331-XX); Estrela Bentes Simões (XXX.160.251-XX); Fabio Marcelo Depine (XXX.320.199-XX); Fernando da Nobrega Junior (XXX.243.214-XX); Germana Augusta de Melo Moreira Lima Macena (XXX.436.094-XX); Jorge Alfredo Streit (XXX.719.192-XX); Jose Climério Silva de Souza (XXX.890.891-XX); José Maurício Soriano Berçot (XXX.501.141-XX); Juliana Mary Motta Ganimi Fontes (XXX.327.396-XX); Lenira de Souza Santos Stringhetti (XXX.561.858-XX); Luiz Eduardo Ávila Freire (XXX.035.331-XX); Marcos Fadanelli Ramos (XXX.175.100-XX); Paulo Cesar Machado (XXX.958.726-XX) e Rosangela D Angelis Brandao (XXX.566.616-XX). 1.2. Entidade: Fundação Banco do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Lucineia Possar (19599/OAB-PR). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.